Tribunal: STF
Processo: RHC 65126
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CUJO PARADEIRO SE TINHA COMO DESCONHECIDO.
PRISÃO PREVENTIVA EFETUADA EM OUTRA COMARCA DO MESMO ESTADO,
INDEPENDENTEMENTE DE PRECATORIA, COM BASE EM MANDADO EXPEDIDO PELO
JUIZ E DIRIGIDO A DELEGACIA ESTADUAL DE CAPTURAS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 289 DO C.P.P., UMA VEZ QUE, EM
FACE DO DISPOSTO NO ARTIGO 297 DO MESMO CÓDIGO, ENCAMINHADO PELO
JUIZ O MANDADO A AUTORIDADE POLICIAL QUE TENHA ATRIBUIÇÕES EM TODO
O ESTADO, PODERA ELA EFETUAR A PRISÃO EM QUALQUER PARTE DO
TERRITÓRIO ESTADUAL, E ATÉ DESDOBRAR O MANDADO EM QUANTOS FOR
NECESSARIO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.